Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730354-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDNEIA LUCAS SAMPAIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 241830142 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Edneia Lucas Sampaio e Ricardo Gerlier Sampaio Alves, processo n. 0718590-53.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao empregador da primeira executada, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (833, IV, do CPC). Em razões recursais (Id 74363854), a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de verbas salariais, independentemente da natureza alimentar do débito excutido, desde que preservado o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora. Ressalta terem sido empreendidas diversas diligências destinadas à localização de bens da executada, todas infrutíferas. Argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao empregador da recorrida compromete a efetividade da execução e favorece o enriquecimento ilícito da devedora. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Concessão do efeito suspensivo até julgamento final; b) Reforma da decisão agravada proferida no processo originário, a fim de que seja deferido o pedido para oficiar a empregadora da executada a trazer aos autos documentos comprobatórios do vínculo empregatício, bem como os 3 últimos contracheques da executada; Preparo regular (Id 74376304). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. Em razão do inadimplemento da executada, foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, mediante consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas. A exequente requereu, então, a expedição de ofício ao empregador da executada (Comercial de Alimentos Superbom Ltda.), identificado por meio de pesquisa acostada ao Id 236886694 do processo de referência, o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que impenhoráveis as verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais evidencia a manifesta falta de disposição da devedora inadimplente de pagar a dívida a que se obrigara. Conquanto chamada a efetuar o pagamento da dívida a que está sujeita, não quitou espontaneamente o débito nem ofereceu bens à penhora que assegurassem a sua satisfação em prazo razoável. Nessa perspectiva, as informações prestadas pelo empregador da executada, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora para a quitação de suas dívidas, desde que não reste prejudicada sua subsistência digna. Entendo ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. Ressalto, por oportuno, que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, inclusive desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. É cabível a expedição de ofício ao possível órgão empregador do executado, conforme pesquisa diligenciada pelo credor, com o intuito de obter informação factual acerca do salário daquele, a fim de determinar a penhora de percentual razoável sobre a sua renda. 4. O valor a ser penhorado deve ser obtido mediante o cotejo da verba efetivamente recebida com o valor necessário à subsistência do executado, conforme análise casuística. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438855, 0711940-80.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. MEDIDA EFICAZ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Considerando que a agravante não comprovou o valor dos rendimentos do agravado, não se mostra possível a penhora de percentual sobre o salário deste. 3. A expedição de ofício ao empregador do executado para determinar que informe os rendimentos mensais deste, a fim de que seja analisada a razoabilidade da penhora pretendida, mostra-se como medida eficaz, tendo em vista que a exequente não tem conhecimento da verba salarial do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1893875, 0712768-08.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) (grifos nossos) Desse modo, havendo justificativa plausível para a expedição de ofício ao empregador da devedora, tenho por preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela exequente. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao empregador da executada Edneia Lucas Sampaio, conforme indicado pela exequente, a fim de que preste informações acerca da existência de vínculo empregatício ativo em nome da devedora e, em caso positivo, apresente os três últimos contracheques. Assim o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção das providências necessárias à efetivação da medida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora